Tribunal: TCU
Processo: 006.655/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Universidade de Brasília para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Universidade de Brasília, em favor da Sra. Eliana de Cassia Pinheiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/92 e 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Eliana de Cassia Pinheiro, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que adote medidas para: 9.2.1. proceder à correção, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo o seu valor àquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.2.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão; 9.3. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que, no presente caso, a suspensão dos pagamentos decorrentes do ato impugnado e a emissão de novo título de inatividade para a interessada ficam condicionadas à eventual desconstituição da decisão liminar proferida pela Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança 26.156/DF, impetrado pela ANDES, hipótese em que também deverá ser providenciada a restituição dos valores pagos indevidamente à interessada desde a impetração da ação, nos termos do art. 46, § 3o, da Lei 8.112/1990, salvo a superveniência de decisão judicial expressa dispondo de forma distinta; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, a fim de que sejam adotadas as providências judiciais cabíveis em relação à medida liminar proferida nos autos do MS 26.156/DF, considerando-se a jurisprudência superveniente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da decisão monocrática ainda em vigor, havendo, inclusive, julgamento transitado em julgado proferido em repercussão geral; 9.5. no intuito de subsidiar a atuação da Conjur e do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, determino à Sefip que efetue o cálculo dos valores pagos anualmente pelo órgão jurisdicionado exclusivamente em decorrência das medidas liminares deferidas nos MS 26.156/DF, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), e MS 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB).